Tribunal: STJ
Processo: 0006682-16.2023.8.16.0075
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3136151 - PR(2025/0501535-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOAO KELVIN MELO
ADVOGADO
: DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA - PR062917
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
.
.
SÚMULA 182/STJ SÚMULA 83/STJ
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56479767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:41:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: af53bd37-e3d0-4294-b34d-fe57bd8fccd5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3136151 - PR(2025/0501535-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOAO KELVIN MELO
ADVOGADO
: DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA - PR062917
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
.
.
SÚMULA 182/STJ SÚMULA 83/STJ
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOAO KELVIN MELO contra a
decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual
não se conheceu do respectivo agravo em recurso especial (fls.
).
1.309/1.310
A Corte de origem negou seguimento a um dos tópicos do recurso especial,
com base no
(na forma do
I,
, do CPC), e, no mais,
Tema 1.060/STJ
art. 1.030,
b
inadmitiu o reclamo com fundamento na
(fls.
).
Súmula 83/STJ
1.185/1.190
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado(Súmula 182/STJ
), uma vez que sustenta ter impugnado o fundamento da decisão recorrida.
O Ministério Público Federal manifesta-se pelo desprovimento do
agravo (fls.
).
1.342/1.346
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56479765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:41:48
Código de Controle do Documento: c723d650-d748-4b53-9ca3-3c6c3a9bb154

A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos,
inclusive de forma específica,

suficiente e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
(AgRg nos EDcl no
,
incidência do óbice da

Súmula n. 182/STJ
AREsp n. 2.985.942/MA
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN
16/9/2025,
de
.
25/9/2025)
Nos termos da decisão agravada, o apelo nobre não foi admitido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ pela aplicação da
tanto em
Súmula 83/STJ
relação à alegação de ofensa aos arts. 42 da
e 59 do CP, quanto
Lei n. 11.343/2006
para a aventada violação dos arts. 33, § 3o, e 44 do CP.
Todavia, a parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou,
de forma suficiente e pormenorizada, os referidos fundamentos.
Ao que se observa, a parte agravante deixou de demonstrar, por meio da
indicação de julgados contemporâneos ou mais recentes, que foi superado o
entendimento desta Corte Superior de Justiça no qual está alicerçada a decisão
agravada para aplicar a
, em relação a todas as controvérsias em que
Súmula 83/STJ
fora aplicada, ou que os precedentes mencionados no citado provimento judicial tratam
de questões que não são análogas à do caso examinado nestes autos.
Portanto, inarredável a incidência da
,
:
Súmula 182/STJ in verbis é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada.
Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no
sentido de que o óbice contido no Enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça também se aplica ao recurso especial interposto com base na alínea a do
(AgRg no
,
inciso III do
da Constituição da República
art. 105
AREsp n. 2.209.260/SE
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
19/12/2022)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56479765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:41:48
Código de Controle do Documento: c723d650-d748-4b53-9ca3-3c6c3a9bb154

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0501535-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.136.151 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00056986120258160075 00066821620238160075 56986120258160075
66821620238160075
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO KELVIN MELO
ADVOGADO
: DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA - PR062917
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: CELSO RODOLFO SCHULTZ
CORRÉU
: PATRICIA FATIMA DE OLIVEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO KELVIN MELO
ADVOGADO
: DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA - PR062917
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605845515122122:01@
2025/0501535-3 - AREsp 3136151 Petição : 2026/0009382-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56457987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:04:36
Código de Controle do Documento: 14285051-F0DC-41A4-9A36-FADE312EE8FB